Tribunal: TJSP
Processo: 1014372-19.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de improcedência – recurso do autor – cartão de crédito – inclusão de seu nome em plataforma de renegociação por débitos que desconhece – caberia à parte autora a comprovação da quitação dos valores inadimplidos, ônus que não se desincumbiu - dívidas que persistem – legitimidade da cobrança - ré que agiu no exercício regular de direito – danos morais

Ementa:

DECLARATÓRIA – r. sentença de improcedência – recurso do autor – cartão de crédito – inclusão de seu nome em plataforma de renegociação por débitos que desconhece – caberia à parte autora a comprovação da quitação dos valores inadimplidos, ônus que não se desincumbiu - dívidas que persistem – legitimidade da cobrança - ré que agiu no exercício regular de direito – danos morais afastados – precedentes - fixação de honorários recursais - sentença mantida – recurso não provido.